Tribunal: TJMT
Processo: 0015223-28.2016.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0015223-28.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[HSBC (BRASIL) ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. - CNPJ: 60.241.809/0001-37 (APELANTE), PEDRO ROBERTO ROMAO - CPF: 073.416.178-61 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE BARDAIO - CPF: 016.102.121-26 (APELADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (APELANTE), HSBC (BRASIL) ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. - CNPJ: 60.241.809/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL ESPECÍFICA (L. 11.795/2008, ART. 32, § 2º). TERMO INICIAL: ENCERRAMENTO DO GRUPO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. DILIGÊNCIA DO EXEQUENTE.
RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame

Apelação interposta por Bradesco Administradora de Consórcios Ltda. contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo com resolução de mérito em ação de busca e apreensão, posteriormente convertida em execução por quantia certa.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir o prazo prescricional aplicável ao contrato de consórcio e seu termo inicial;

(ii) verificar se houve configuração da prescrição intercorrente diante da alegada demora no andamento processual.

III. Razões de decidir

3. O prazo prescricional em contratos de consórcio é de cinco anos, a contar do encerramento do grupo, nos termos do art. 32, § 2º, da L. 11.795/2008.

4. A ação foi ajuizada em 2016, antes do esgotamento do prazo prescricional, considerando que o grupo se encerrou em 2013.

5. A prescrição intercorrente, prevista no art. 921, § 4º, do CPC, pressupõe a suspensão do processo por um ano sem manifestação do exequente, o que não ocorreu.

6. A autora demonstrou diligência com requerimentos de citação e pesquisas de bens, não se verificando desídia a justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente.

7. Precedentes do STJ (IAC no REsp 1.604.412/SC) estabelecem que a prescrição intercorrente exige suspensão processual e prévia intimação do credor, condições inexistentes no caso.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação provido para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução.

Tese de julgamento:

“1. O prazo prescricional aplicável a contratos de consórcio é de cinco anos, contado do encerramento do grupo, conforme art. 32, § 2º, da L. 11.795/2008.

2. A prescrição intercorrente exige suspensão do processo por um ano e inércia do exequente, o que não se configurou no caso concreto.”

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara,

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, MT, nos autos da “Ação de Busca e Apreensão” movida pelo ora recorrente em face de
PAULO HENRIQUE BARDAIO
.

Em sentença (ID. 285859465), o juízo
a quo

julgou extinta a ação executiva
, com fulcro nos artigos 487, incisos II, do Código de Processo Civil, em virtude da ocorrência de
prescrição intercorrente
.

Em seus fundamentos, consignou que:
“...desde o ajuizamento da ação o requerente não tomou as medidas possíveis para a concretização da citação
; e,
“...passados mais de 8 (oito) anos do ajuizamento da ação, fulminando assim, o direito do credor em persistir com a cobrança de acordo.”

Em suas razões (ID nº 285859469),
Bradesco Administradora de Consórcios Ltda.
apresenta tese de reforma da sentença, sob a alegação de inexistência da prescrição intercorrente, pois ausente o requisito da inércia do titular do direito.

Alega que como credor, compareceu nos autos em todos os momentos que convocado.

Acusa a morosidade do Poder Judiciário ao andamento processual.

Alega que o prazo prescricional deve ser contado da data de encerramento do Grupo de consórcio, e, interrompido com o ajuizamento da ação.

Defende a aplicação da Lei n. 11.795/2008, relativo ao sistema de consórcios, a contabilizar o prazo prescricional de 5 anos.

Requer o provimento do recurso para cassar/reformar a sentença, e afastar a prescrição intercorrente, determinando o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para prosseguimento regular à ação executiva.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, ajuizada por
Bradesco Administradora de Consórcios Ltda.
em face de
Paulo Henrique Bardaio
. objetivando a retomada do bem alienado fiduciariamente em razão da inadimplência contratual do requerido em Contrato de Participação e Grupo de Consórcio nº 0122, cota 018 (ID. 285859454, fls. 09 e seguintes).

Consta dos autos que, não tendo sido localizado o bem, foi requerida, em 02/12/2016, a conversão da ação de busca e apreensão em execução por quantia certa, nos termos do art. 4º do Decreto-Lei nº 911/69.

Contudo, apesar de todos os pedidos do autor ser atendidos em tempo hábil, passados mais de 8 anos do ajuizamento da ação, ainda não teria ocorrido a citação da parte executada.

Destarte, o juízo
a quo
após o decurso de período superior a cinco anos (art. 206, §5º, I do Código Civil), reconheceu a prescrição intercorrente.

Insurge-se a
Bradesco Administradora de Consórcios Ltda.
contra a sentença, justificando a ausência de desídia nos autos e não escoamento de prazo prescricional.

No caso, cinge-se a controvérsia em definir se houve ou não a ocorrência da prescrição intercorrente no caso em análise, bem como qual o prazo prescricional da pretensão (direta) aplicável e seu termo inicial.

Como cediço, a prescrição é uma das formas de extinção do crédito executado, porquanto constatada a ocorrência não mais assiste ao sujeito ativo o direito de exigir o cumprimento da obrigação por parte do sujeito passivo, nos termos do que estabelece o artigo 206 do Código Civil.

O juízo de primeiro grau entendeu pela ocorrência da prescrição, aplicando o prazo prescricional quinquenal previsto no (art. 206, §5º, I do Código Civil), com termo inicial a partir do ajuizamento da ação em maio de 2016.

Contudo, da análise dos autos, verifica-se que houve um equívoco quanto à legislação aplicável ao caso e ao termo inicial da prescrição.

O caso em tela trata de um contrato de consórcio, conforme se depreende dos documentos juntados aos autos, no qual o apelado aderiu ao grupo de consórcio nº 0122, cota 018, administrado pela apelante, por meio do qual foi contemplado com um automóvel, marca GENERAL MOTORS, modelo CLASSIC LIFE, ano/modelo 2008, cor Branca, Chassi n.º 9BGSA199088280474.

Para contratos de consórcio, existe previsão legal específica quanto ao prazo prescricional, qual seja, o §2º do artigo 32 da Lei n. 11.795/2008, que dispõe:

"Art. 32. O encerramento do grupo deve ocorrer no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, contado da data da realização da última assembleia de contemplação do grupo de consórcio e desde que decorridos, no mínimo, 30 (trinta) dias da comunicação de que trata o art. 31, ocasião em que se deve proceder à definitiva prestação de contas do grupo, discriminando-se:

(...);

§ 2º Prescreverá em 5 (cinco) anos a pretensão do consorciado ou do excluído contra o grupo ou a administradora, e destes contra aqueles, a contar da data referida no caput".

Assim, o prazo prescricional aplicável ao caso é de 05 (cinco) anos.

Quanto ao termo inicial da prescrição da pretensão, o dispositivo legal acima transcrito é claro ao estabelecer que o prazo de 05 (cinco) anos se conta a partir da data do encerramento do grupo.

No caso, conforme documentação acostada aos autos, o grupo de consórcio tinha previsão de encerramento em março/2013 (ID. 285859454, fls. 15/v), sendo que a ação foi ajuizada em 05/2016, ou seja, dentro do prazo prescricional.

Neste sentido, é o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - CONSÓRCIO - INADIMPLÊNCIA DO CONTRATANTE - COISA JULGADA - AUSÊNCIA DE TRÍPLICE IDENTIDADE - PRESCRIÇÃO DA DÍVIDA - NÃO CONFIGURADA - FATO CONSTITUTIVO - ÔNUS DA PROVA - DO DEVEDOR. Para se configurar a coisa julgar é necessário que haja identidade de pedido, causa de pedir e partes. A prescrição relativa ao sistema de consórcios, nos termos do § 2º, do art. 32 da Lei nº 11 .795/2008, é de cinco anos, a contar do encerramento do grupo. Cabe ao devedor, o ônus da prova de demonstrar o pagamento das parcelas do consórcio, pena de se obrigar ao credor produzir prova diabólica ou impossível.” (TJMG, ApCiv 5133711-14.2017 .8.13.0024, r. José Augusto Lourenço dos Santos, j. 15/12/2023, p. 15/12/2023) (g.n)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSÓRCIO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO PRAZO QUINQUENAL PREVISTO NA LEI Nº 11.795/2008. TERMO INICIAL A PARTIR DO ENCERRAMENTO DO GRUPO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Bradesco Administradora de Consórcios Ltda. contra sentença que extinguiu o processo com resolução de mérito, reconhecendo a prescrição da pretensão executória em ação de busca e apreensão convertida em execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir qual o prazo prescricional aplicável ao contrato de consórcio e seu termo inicial; (ii) estabelecer se houve configuração da prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional aplicável ao contrato de consórcio é de cinco anos, nos termos do art. 32, § 2º, da Lei nº 11.795/2008, e tem início a partir do encerramento do grupo.

O prazo trienal da Lei Uniforme de Genebra (LUG) não se aplica ao caso, pois há norma específica que disciplina a prescrição em contratos de consórcio.

A prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, § 4º, do CPC, exige suspensão da execução por um ano sem manifestação do exequente, o que não ocorreu no caso concreto.

O apelante demonstrou diligência na tentativa de localização do devedor e prosseguimento do feito, não havendo inércia que justifique a decretação da prescrição intercorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à instância de origem para o regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento:

O prazo prescricional para pretensões entre consorciado e administradora de consórcio é de cinco anos, contado do encerramento do grupo, conforme art. 32, § 2º, da Lei nº 11.795/2008.

A prescrição intercorrente somente se configura após um ano de suspensão da execução sem manifestação do exequente, nos termos do art. 921, § 4º, do CPC.

Não se reconhece a prescrição quando a parte exequente demonstrou diligência na tentativa de citação e prosseguimento do feito.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.795/2008, art. 32, § 2º; CPC, art. 921, § 4º. Jurisprudência relevante citada: TJMG, ApCiv 5133711-14.2017.8.13.0024. (N.U 1000086-74.2019.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/03/2025, Publicado no DJE 30/03/2025)

Neste norte, quanto a prescrição intercorrente, observa-se dos autos que com o ajuizamento da ação de busca e apreensão e sua conversão em execução por quantia certa dezembro/2016, entre as tentativas de citação dos executados e localização de bens penhoráveis, há efetiva conduta da autora nos autos de sempre
promover renovação das diligências a efetivamente consubstanciar satisfação do seu crédito, além de outras medidas necessárias ao andamento processual.

Em outras palavras a prescrição intercorrente opera-se quando o processo ficar paralisado por prazo superior ao da prescrição do direito material invocado e devidamente observado o contraditório prévio.

Nesse sentido a súmula nº 150 do STJ: “
Prescreve a execução no mesmo prazo da prescrição da ação
”.

Ao se atentar para as providências descritas, é possível perceber que a autora sempre se mantive diligente quanto à pesquisa e indicação de endereços a fim de promover a citação do executado assim como arresto de bens penhoráveis.

Tem-se ainda dos autos que o processo sequer chegou de fato a ser suspenso por 1 (ano), nos termos do artigo 921, inciso III do Código de Processo Civil.

Nesse ponto insta mencionar que em julgamento proferido pelo E. Superior Tribunal de Justiça no Incidente de Assunção de Competência no Recurso Especial nº 1.604.412/SC,
foram fixadas quatro teses
acerca da consumação da prescrição intercorrente:

“1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 (um) ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980).

1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).

1.4 O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição
.” (STJ, IAC no REsp. nº 1.604.412/SC, Segunda Sessão, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 27/06/2018).

Destarte, o termo inicial do prazo prescricional, conforme entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça acima reproduzido, começa a partir da
data em que configurada a desídia da exequente, depois da Suspensão do Feito
, para só então, após, mantida a inércia pelo prazo prescricional do título, reconhecer a prescrição intercorrente.

Conforme estabelecido acima pelas quatro teses fixadas pelo STJ acerca da consumação da prescrição intercorrente, deve ainda o juízo, oportunizar à parte o devido contraditório, e zelar pela sua observância inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor fato impeditivo à incidência da prescrição.

Assim por todos os ângulos que se analise a questão, a aplicabilidade da prescrição intercorrente no caso não prospera, uma vez que não transcorreu o lapso temporal para o reconhecimento da prescrição,
pois sequer restou configurada a inércia ou desídia da autora
.

Destarte, seja pela aplicação do prazo prescricional quinquenal previsto na Lei n. 11.795/2008, seja pela não configuração da prescrição intercorrente nos termos do art. 921, §4º, do CPC, não há que se falar em prescrição no caso em análise.

Pelo exposto, conheço do recurso e
DOU PROVIMENTO
, para
anular
a sentença proferida pelo juízo
a quo
e determinar que o feito retorne e dê seu regular processamento.

É como voto.

TATIANE COLOMBO

Juíza de Direito Convocada

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025